Tribunal: TJES
Processo: 0002178-52.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Contra a Mulher; Falsa identidade; Receptação
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002178-52.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EZEQUIEL DE OLIVEIRA LOURENÇO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, §12º, 307 e 329 do CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ART 307 DO CP. CRIME IMPOSSÍVEL. TESE REJEITADA. PENA-BASE REDIMENSIONADA.
ISENÇÃO CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. TRAMITAÇÃO DE RECURSO INDEPENDENTE DE PREPARO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos. Conforme depoimento da vítima, o réu forneceu nome falso aos Policiais Militares no momento da abordagem, resistiu à ordem de prisão e ainda provocou-lhe lesões corporais.

2- Em que pese a tese da defesa, no que tange ao crime do art. 307 do CP, não há que se falar em crime impossível já que o réu declinou o nome falso no momento da abordagem policial a fim de ocultar o seu histórico criminal, tendo revelado sua verdadeira identidade apenas no trajeto par ao hospital onde receberia atendimento médico. Conforme já decidiu o STJ,
tratando-se o delito previsto no art. 307 do CP, de crime formal, é desnecessária a consumação de obtenção da vantagem própria ou de outrem, ou mesmo a ocorrência de danos a terceiros
(AgRg no REsp n. 1.697.955/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018).

3- O magistrado se utilizou de argumentos genéricos para valoração da culpabilidade. Pena redimensionada.

4- Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que não há interesse recursal já que o recurso do réu tem tramitação independentemente de antecipação de custas, nos termos do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EZEQUIEL DE OLIVEIRA LOURENÇO
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica que o condenou por infringir o disposto nos artigos 129, § 12º, 307 e 329, na forma do art. 69, todos do CP., aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta ausência de provas para a condenação, bem como a absolvição na forma do art. 386 III do CPP em relação ao crime do art. 307 do CP. Requer ainda o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a redução da pena aquém do mínimo em razão da atenuante da confissão. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça com isenção das custas e despesas processuais.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso para fins de redimensionamento da dosimetria da pena-base, em relação ao crime previsto no art. 307 do CP, que deverá ser fixado no mínimo legal (id. 4813798).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
EZEQUIEL DE OLIVEIRA LOURENÇO
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica que o condenou por infringir o disposto nos artigos 129, § 12º, 307 e 329, na forma do art. 69, todos do CP., aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta ausência de provas para a condenação, bem como a absolvição na forma do art. 386 III do CPP em relação ao crime do art. 307 do CP. Requer ainda o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a redução da pena aquém do mínimo em razão da atenuante da confissão. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça com isenção das custas e despesas processuais.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial

do recurso para fins de redimensionamento da dosimetria da pena-base, em relação ao crime previsto no art. 307 do CP, que deverá ser fixado no mínimo legal (id. 4813798).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 11 de fevereiro de 2021, por volta das 20:30 horas, na Rua Vinte, bairro Nova Rosa da Penha, neste município de Cariacica/ES, ao receber ordem de abordagem de Policiais Militares, empreendeu fuga e ao ser alcançado reagiu violentamente e entrou em luta corporal com a SD PM/ES Drieli Raquel Espindola, vindo em dado momento a derrubá-la ao chão, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais que juntamos nesta oportunidade.

Segundo consta-se dos autos, a guarnição da qual pertence a Policial Militar Drieli, durante patrulhamento preventivo avistaram o denunciado e a pessoa de Lucas Oliveira Gonçalves transitando em uma motocicleta na via acima mencionada e como EZEQUIEL, que se encontrava na garupa, estava sem capacete, deram para eles voz de parada.

Ocorre que, quando Lucas parou a motocicleta, o DENUNCIADO desceu da moto e empreendeu fuga adentrando em um terreno baldio, onde acabou sendo alcançado e abordado pela Policial Militar Drieli.

Durante o decorrer da diligência iniciada, iniciou-se uma aglomeração de populares no local, o que motivou o SD PM/ES Filipe Ferreira Soares Miranda a requerer apoio de outras viaturas, ocasião em que EZEQUIEL reagiu ameaçando os Militares e tentou mais uma vez empreender fuga do local, todavia, ao ser interceptado pela SD Drieli Raquel, entrou em luta corporal com a Militar, a jogou ao chão e tentou subtrair o seu armamento do coldre.

Diante da situação que se apresentava, o SD PM/ES Filipe, para cessar a injusta agressão que a SD PMES Drieli estava sofrendo e diante da possibilidade do DENUNCIADO conseguir pegar a arma de sua companheira de farda, efetuou um disparo contra EZEQUIEL, vindo a lhe atingir no braço.

Infere-se ainda nos autos que durante a abordagem policial o DENUNCIADO se apresentou com o nome falso de Alexandre Oliveira Lourenço, tendo somente informado seu verdadeiro quando já se encontrava a caminho do Hospital Bezerra de Faria.

Constata-se em documentação acostada aos autos (fls.129/135), que o DENUNCIADO já foi CONDENADO na ação penal tombada sob o n° 0006747-67.2019.8.08.0012 pelo crime de tráfico de drogas.(...)"

Em que pese as razões recursais, que pugnam pela absolvição por precariedade de provas, constato que a materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio do boletim unificado, do laudo de exame de lesões corporais e do depoimento da vítima.

As provas produzidas sob o crivo do contraditório se revelam suficientes para a condenação do réu Ezequiel.

Conforme depoimento da vítima, a policial militar Drieli Raquel Espindula, o réu forneceu nome falso aos Policiais Militares no momento da abordagem, resistiu à ordem de prisão e ainda provocou-lhe lesões corporais, vejamos:

“
(...)

que

se recorda dos fatos e do acusado presente na audiência; que na data dos fatos estava em patrulhamento pelas ruas do bairro quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta; que o que motivou a abordagem foi o fato de um deles estar sem capacete; que desde o início da abordagem o acusado Ezequiel apresentou resistência comportamentos agressivos; que com Ezequiel foi encontrado apenas uma certa quantia em dinheiro; que inicialmente, Ezequiel passou nome falso à equipe policial; que posteriormente conseguiu a identificação verdadeira do acusado; que diversos moradores foram aparecendo para tumultuar o local; que quando seu colega de farda SD Filipe se afastou para pedir apoio, ocasião em que o acusado aproveitou esse momento e tentou se evadir; que a declarante correu atrás do acusado e conseguiu detê-lo; que o acusado começou as desferir socos para que a declarante não conseguisse segurá-lo; que a declarante e o réu caíram no solo em luta corporal; que o acusado tentou tirar a arma da declarante; que neste momento seu colega de farda efetuou um disparo que veio
a
atingir
o
braço do acusado; que nesse momento
os
moradores começaram
a
ir pra cima dos policiais, proferindo ameaças
e
xingamentos, entre outras coisas; que começaram a chegar outras guarnições em apoio; que um rapaz armado
se
aproximou
e
desacatou
os
policiais; que
o
referido rapaz armado foi abordado
e
levado para
a
delegacia; que populares começaram
a
arremessar diversos objetos
nas
equipes policiais; que
os
policiais precisaram usar equipamentos não letais para conter
as
agressões; que em razão da luta corporal, sofreu lesões no joelho e pernas; (...)”

A testemunha Filipe Ferreira Soares Miranda, policial militar que presenciou os fatos, confirmou em Juízo a prática dos crimes de lesão corporal, resistência e falsa identidade pelo réu, vejamos:

“(...) que se recorda dos fatos; que estava em patrulhamento no local por ser de intenso tráfico de drogas e violência; que visualizou dois indivíduos numa moto sem capacete e decidiram realizar a abordagem; que o acusado se apresentou desde o início da abordagem bastante agressivo; que populares começaram a tumultuar o local; que o indivíduo que estava agressivo informou nome falso para os policiais no momento da abordagem; que em determinado momento, o referido indivíduo partiu pra cima da minha parceira, tentando pegar a arma dela, contudo, o coldre possui uma trava e o acusado não conseguiu retirar a arma de fogo; que foi necessário o depoente efetuar um disparo para cessar a ação do réu; que populares começaram a arremessar pedras contra os Policiais e na viatura; que ao consultar a motocicleta em que o acusado estava na garupa, contatou tratar-se de produto adulterado; que a SD Driele foi lesionada, tendo em seguida se dirigido para o IML para a realização de exames; que nada de ilícito foi encontrado em poder do acusado; que o acusado xingou os policiais; que confirma as declarações prestadas às fls. 09/12 e reconhece como sendo sua uma das assinaturas lançadas no referido documento; que o depoente já havia realizado outras rondas e abordagens naquela região; que o nome falso informado pelo réu não foi localizado junto o CIODES; que o acusado só revelou o nome verdadeiro posteriormente aos fatos ocorridos, quando já se encontrava detido (...)".

Ora, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em consonância com as demais provas constantes dos autos. E no caso, a vítima confirmou em juízo as lesões sofridas no exercício da função pública, narrando a dinâmica delitiva, sendo o seu depoimento coeso e seguro.

Ademais, as lesões narradas pela vítima são compatíveis com o laudo de lesões, sendo, de rigor, a manutenção da sentença condenatória.

Também não se pode olvidar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Ainda restou devidamente comprovado que o réu se identificou com nome falso, inclusive, confessou tal fato em Juízo, vejamos:

“(...); que a denúncia é parcialmente verdadeira; que realmente estava na garupa da moto, mas não sabia que era produto de crime; que quando foi abordado tentou
sair correndo, momento em que o policial deu um tiro em seu braço e posteriormente deu uma coronhada em sua cabeça; que os policiais o colocaram na viatura e ficaram interrogando seu amigo piloto da moto; que o interrogando começou a gritar de dentro da viatura que estava baleado e precisava de socorro médico; que populares começaram a se aglomerar no local; que deu sua identificação correta no hospital;
que realmente deu o nome falso aos Policiais; que deu o nome de seu irmão;

que tentou fugir dos Policiais apenas uma vez;

que não entrou em luta corporal com a policial Drieli e nem tentou subtrair a arma de fogo desta; que não resistiu em nenhum momento;
que já foi condenado criminalmente por tráfico e porte ilegal de arma de fogo;
que deu o nome falso de seu irmão por este ser menor de idade e por já possuir passagens criminais;
que está com sequelas em decorrência do disparo de arma de fogo sofrido; (...)”

Assim, deve ser mantida a condenação pela prática do crime do art. 307 do CP. Em que pese a tese da defesa, não há que se falar em crime impossível já que o réu declinou o nome falso no momento da abordagem policial a fim de ocultar o seu histórico criminal, tendo revelado sua verdadeira identidade apenas no trajeto para o hospital onde receberia atendimento médico.

Conforme já decidiu o STJ,
tratando-se o delito previsto no art. 307 do CP, de crime formal, é desnecessária a consumação de obtenção da vantagem própria ou de outrem, ou mesmo a ocorrência de danos a terceiros
(AgRg no REsp n. 1.697.955/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018).

Por fim, comprovada a prática do crime do art. 329 do CP, pois, conforme depoimento das testemunhas em Juízo, o réu resistiu à prisão em flagrante, agredindo a policial militar Driele, bem como tentou tomar a força sua arma de fogo, momento em que foi necessário um disparo de arma de fogo no braço do acusado para impedir que tal ato se consumasse e o réu lograsse empreender fuga.

Superado tal ponto, passo a análise do pedido subsidiário de redimensionamento da pena.

DO CRIME DO ART. 129, § 12º DO CP

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção valorando a culpabilidade de forma genérica afirmando que
deve ser desconsiderada em desfavor do réu, por se tratar de um pressuposto de imposição de pena.
Ainda foi valorado de forma escorreita os antecedentes do réu.

Portanto, deve ser realizado o decote da culpabilidade, mas mantida a exasperação da pena-base por se revelar proporcional diante da valoração dos antecedentes.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do §12º do art. 129, a pena foi devidamente majorada em 1/3, sendo definitivamente fixada em
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção.

DO CRIME DO ART. 307 DO CP

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção valorando a culpabilidade de forma genérica afirmando que
deve ser desconsiderada em desfavor do réu, por se tratar de um pressuposto de imposição de pena.

Portanto, deve ser realizado o decote da culpabilidade e redimensionada a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, devendo ser fixada a pena
03 (três) meses de detenção.

DO CRIME DO ART. 329 DO CP

Na primeira fase, o magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção valorando a culpabilidade de forma genérica afirmando que
deve ser desconsiderada em desfavor do réu, por se tratar de um pressuposto de imposição de pena.
Ainda foi valorado de forma escorreita os antecedentes do réu.

Portanto, deve ser realizado o decote da culpabilidade, mas mantida a exasperação da pena-base por se revelar proporcional diante da valoração dos antecedentes.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, devendo ser mantida a pena de 05 (cinco) meses de detenção
.

Por fim, aplicada a regra do art. 69 do CP fixo a pena definitiva do réu em
01(um) ano, 01(um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Mantenho o regime inicial semiaberto em razão da reincidência do réu.

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ressalto que não há interesse recursal já que o recurso do réu tem tramitação independentemente de antecipação de custas, nos termos do art. 19 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Ademais, é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado e, sem for o caso, isentá-lo das custas processuais.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena do réu para
01(um) ano, 01(um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

É como voto.